Tribunal: TJSP
Processo: 2256579-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA-EXECUTADA – ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decisão agravada que, em sede de execução fiscal, deferiu o levantamento da penhora sobre o patrimônio da empresa-recuperanda, mesmo após ter notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA-EXECUTADA – ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decisão agravada que, em sede de execução fiscal, deferiu o levantamento da penhora sobre o patrimônio da empresa-recuperanda, mesmo após ter notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa-executada antes do bloqueio dos valores – desacerto – deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa-executada que não tem o condão de ensejar a suspensão das execuções fiscais promovidas em seu desfavor – inteligência do art. 6o, §7o, da LF no 11.101/2005 – restrição dos atos expropriatórios – ressalva que se justifica em prol do princípio da preservação da empresa (art. 47, da LF no 11.101/2005), mas que não veda por completo a possibilidade de excussão de bens do devedor – necessidade, para tanto, de demonstração do risco gerado ao cumprimento do plano recuperacional – afetação deste tema controvertido ao rito de julgamento de recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC/2015; REsp no 1.712.484/SP, REsp no 1.694.316 e REsp no 1.694.261 – Tema no 987) que não implica a suspensão do procedimento judicial como um todo, mas apenas obsta que atos de constrição patrimonial, a partir do deferimento do processamento da recuperação, sejam objeto de deliberação no Juízo da execução fiscal - decisão reformada. Recurso provido.